Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. NECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve a suspensão da tramitação do feito executivo e condicionou a expedição de requisições de pagamento à preclusão da decisão que rejeitou impugnação apresentada pela Fazenda Pública, em contexto de controvérsia sobre critérios de atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor, antes da preclusão da decisão que rejeitou impugnação do ente público, bem como a viabilidade de execução imediata da parcela incontroversa do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de ordens de pagamento pressupõe a rejeição definitiva das arguições do ente executado, impondo-se aguardar a preclusão da decisão que aprecia a impugnação, nos termos do art. 535, § 3o, do CPC, em observância ao regime constitucional dos precatórios.
4. A pendência de controvérsia quanto à metodologia de atualização do débito, especialmente diante de recurso submetido a sobrestamento em razão de repercussão geral reconhecida pelo STF, justifica a suspensão da expedição de requisitórios, com fundamento no poder geral de cautela e nos princípios da segurança jurídica e da economia processual.
5. O art. 100, § 5o, da CF/1988 exige sentença transitada em julgado para a expedição de precatório, o que reforça a necessidade de estabilização da decisão que define os critérios de cálculo quando ainda subsiste debate relevante sobre o valor devido.
6. Não obstante, inexistindo controvérsia quanto ao principal corrigido do débito, revela-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa e autônoma do crédito, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 28 da repercussão geral.
7. O prosseguimento da execução da parcela incontroversa deve observar o regime constitucional de pagamento, vedado o fracionamento que implique burla à sistemática de precatórios ou requisições de pequeno valor.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 3o. CF/1988, art. 100, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0747460-33.2024.8.07.0000, R. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 11/06/2025. STF, Tema 28 da repercussão geral.